Tribunal: TJDFT
Processo: 0716641-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716641-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ALTINO FERREIRA DA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Defiro o pedido do apelado, Banco do Brasil S/A para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto ao documento apresentado pelo apelante, Espólio de Altino Ferreira da Cruz, ID no 14674423, págs. 1-3, sob pena de preclusão. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro